Tribunal: TJDFT
Processo: 0720104-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. RESISTÊNCIA À ORDEM LEGAL E OFENSAS A POLICIAIS EM SERVIÇO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por réu condenado pela prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP). O acusado resistiu à ordem legal de policiais militares e proferiu ofensas durante abordagem policial e na delegacia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a subsunção dos fatos narrados aos tipos penais de desobediência e desacato; analisar a adequação da reprimenda imposta ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, termo circunstanciado e testemunhos policiais coerentes com as demais provas.
4. A autoria é inconteste, sendo corroborada pelos agentes públicos que conduziram a abordagem, detalhando a recusa do acusado em acatar ordens legais e os xingamentos dirigidos a eles no exercício de suas funções.
5. A pena foi corretamente fixada, observando-se maus antecedentes e reincidência, com regime inicial semiaberto justificado pelas circunstâncias do caso. A jurisprudência admite a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial da primeira fase da dosagem da pena (art. 59 do CP).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.